Tribunal: TJBA
Processo: 8183120-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183120-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a ressarcir seguradora pelo valor pago em indenização a consumidor, em razão da queima de uma geladeira e uma máquina de lavar, supostamente causada por oscilação na rede elétrica. A Apelante busca a reforma da decisão, alegando, em suma, a ausência de nexo causal e a presença de excludentes de sua responsabilidade. II. Questão em discussão 2. A principal questão a ser decidida consiste em verificar se as provas apresentadas pela seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço da concessionária e o nexo de causalidade entre essa falha e os danos nos equipamentos, justificando, assim, o dever de ressarcimento. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre o consumidor final e a concessionária de serviço público de energia elétrica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, inclusive nas garantias processuais, como a inversão do ônus da prova. 4. A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes da má prestação do serviço é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, para a sua configuração, basta a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 5. No caso concreto, a seguradora Apelada apresentou laudo técnico que atesta a origem elétrica dos danos nos equipamentos da consumidora, além do comprovante de pagamento da indenização, documentos que constituem um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal. 6. A Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o artigo 373, II, do CPC. As alegações de ausência de registro de perturbação na rede, desacompanhadas de relatórios técnicos detalhados conforme as normativas da ANEEL, e as teses genéricas de caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor, não são suficientes para afastar sua responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Em ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos e privilégios do consumidor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação com a concessionária de energia. 2. A responsabilidade da concessionária de energia por danos em equipamentos é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, que pode ser estabelecido por laudo técnico idôneo, cabendo à concessionária o ônus de provar a existência de excludentes de responsabilidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22; CC, arts. 786, 927; Lei nº 8.987/1995; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência Relevante Citada: Súmula 188 do STF; TJ-BA - Apelação: 80006210820218050001, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8183120-86.2023.8.05.0001, sendo Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada a Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator